Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-90.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AQUECIMENTO DE PISCINA. INSTALAÇÃO DEFEITUOSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE NO SERVIÇO. FATO DO SERVIÇO. INCÊNDIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial, com fundamento na necessidade de realização de perícia.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80855698). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80855703).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 25.388,92 a título de danos morais e na quantia de R$ 35.331,08 por danos materiais. Informou que é portador de fibrose pulmonar idiopática, sendo-lhe prescritas atividades de natação e hidroginástica, razão pela qual contratou os serviços da empresa requerida para melhorar o sistema de aquecimento da piscina de sua residência. Narrou que durante a execução do serviço funcionários danificaram o telhado, houve substituição inadequada da vedação do filtro da Jacuzzi e houve má instalação do sistema de aquecimento solar, gerando superaquecimento, incêndio na casa de máquinas e perda do aquecedor, bomba e filtro. Asseverou que o proprietário da empresa reconheceu os danos, porém não oferece solução concreta e não mais compareceu à residência do autor. Alegou que a privação da execução de suas atividades terapêuticas afetou sua saúde física e psíquica.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que a realização de prova pericial, que tende a ser procedimento complexo e demorado, seria inconclusiva, posto que efetuou todos os reparos na piscina. Aduziu que as provas produzidas são robustas, não havendo necessidade de se recorrer à prova pericial, mormente observando-se a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados ao consumidor, prevista no CDC, aplicada independentemente de culpa. Sustentou que a determinação de realização de prova pericial configura uma transferência indevida do ônus probatório ao consumidor. Pugnou pelo provimento do recurso para anular a sentença que extinguiu o processo e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a competência do Juizado Especial para julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em análise, os fatos controvertidos demandam exame técnico mais aprofundado e complexo, a fim de verificar se há, efetivamente, vício de qualidade no serviço. Os autos não contêm elementos suficientes para concluir se os problemas relatados decorreram diretamente da conduta da empresa requerida, como destacado na sentença.
8. Assim, é imprescindível a realização de perícia técnica imparcial, a fim de examinar minuciosamente os produtos e o serviço prestado, e permitir uma avaliação precisa sobre a existência de defeito ou falha na prestação do serviço e delimitação de eventual responsabilidade. Ainda que a parte autora tenha efetuado reparos a posteriori, é necessária a análise técnica a respeito da conduta de cada empresa que manipulou, instalou ou alterou os equipamentos. Tal prova, no entanto, mostra-se incompatível com o rito da Lei no 9.099/95, evidenciando a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento da causa. Nesse contexto, diante da necessidade de produção de prova pericial, impõe-se a declaração de incompetência dos Juizados Especiais e a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme determinação prevista no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.